Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-59.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYARA BROCH PREZOTTO - CPF: 051.801.781-85 (RECORRENTE), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO – ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DATA POSTERIOR - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA A RESPEITO DA ALTERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO -TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS -NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Ilegitimidade passiva da Reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A acolhida. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo originariamente contratado, programado para o dia 19/02/2020, em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19.

3.

A despeito do cancelamento justificado, a companhia aérea não poderia simplesmente remarcar a passagem aérea para dois dias após a data originariamente contratada, sem se certificar, de forma segura e cabal, de que a nova data atendia aos interesses da consumidora, mormente porque a parte Autora participaria de prova de concurso público na cidade de Curitiba.

4.

Ausente prova segura da comunicação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

5.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora, conforme se verifica pelos documentos juntados na inicial. Além do mais, necessário destacar que a viagem seria realizada para participação em prova de concurso público, sendo que a alteração promovida pela ré impediria que a consumidora estivesse presente na data de realização da prova.

6.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Mayara Broch Prezotto em face de Gol Linhas Aéreas S/A e MM Turismo e Viagens S.A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagens aéreas junto a ré para o trecho Sinop/MT, Curitiba/PR, com embarque previsto para o dia 19/02/2021, uma vez que a Autora participaria do certame para ingresso na carreira de Delegado de Polícia no estado do Paraná que seria realizado na data de 21/02/2021.

Informa que de forma unilateral, na véspera do embarque, foi surpreendida com a alteração do voo para o dia 21/02/2021, dois dias depois do previsto. a companhia aérea enviou um e-mail para a requerente informando acerca do cancelamento do voo em razão aos ajustes da malha aérea. Aduz que até a presente data os valores referentes a compra da passagem e demais despesas decorrente do cancelamento não foram restituídos, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, e condenar a requerida, a reembolsar a quantia de R$ 1.386,57 (mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

Ambas as reclamadas apresentaram recurso inominado.

A reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

I – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Destaca-se que apesar de os autores informarem na inicial que contrataram os serviços de hospedagem/locação de veículo na cidade destino, tais serviços não foram intermediados pela ré.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

II - MÉRITO

A despeito do cancelamento justificado, a companhia aérea não poderia simplesmente remarcar a passagem aérea para dois dias após a data originariamente contratada, sem se certificar, de forma segura e cabal, de que a nova data atendia aos interesses da consumidora.

Ademais, não há qualquer prova nos autos que comprovam que a consumidora foi previamente notificada acerca da alteração unilateral do voo, assim, ausente prova segura da comunicação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral,
mormente porque a viagem em questão seria realizada para participação da Autora em prova de concurso público em data previamente agendada, de modo que a alteração unilateral da data de embarque impediria a consumidora de participar do certame.

Ademais, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual
: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos para:

No que tange a ré
MM TURISMO & VIAGENS S.A: DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em face desta Reclamada, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Por outro lado, em relação a ré
GOL LINHAS AÉREAS S/A:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator